Tribunal: STF
Processo: HC 194936
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Rodrigues de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 621.112/SP.
    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º da Lei n. 12.850/13 e 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes (integrar organização criminosa e roubos majorados).
    O impetrante sustenta a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva da paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade.
    Afirma que são favoráveis as condições pessoais do paciente, sendo idoso (60 anos), primário, com bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito.
    Aponta ausência de prova quanto à autoria do crime, afirmando que o paciente não participou da empreitada criminosa, porque “é notório que em todos os roubos é ligado a facções criminosa e não ao um senhor de 60 anos morador da Cidade”. 
    A defesa alega a falta de contemporaneidade entre a data dos fatos supostamente ocorridos (dezembro de 2018) e a data da decretação da prisão em 2020.
    Requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para seja revogada a prisão preventiva da paciente ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Por fim, não se verifica, por ora, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.
    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida.
    Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Estadual e ao Juízo de primeira instância a respeito do quanto alegado na inicial.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente